Tribunal: STF
Processo: MS 40528
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Luis César de Paula Espíndola contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou, em julho de 2024, o afastamento do impetrante nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0003915-47.2024.2.00.0000.



    Em síntese, o impetrante alega excesso de prazo e extrapolação da competência cautelar do CNJ, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e ao princípio da duração razoável do processo. Aponta, ainda, que a ausência de conclusão da reclamação disciplinar viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da presunção de inocência.



    Requer, ao fim:



    VIII.a) A concessão da medida liminar, com fulcro no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, e demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para suspender imediatamente o afastamento cautelar do Impetrante, com seu consequente retorno às suas funções jurisdicionais em seu tribunal de origem;



    (...)



    VIII.e) A concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar deferida, para: declarar a ilegalidade da decisão do CNJ que determinou o afastamento cautelar do Impetrante, e, consequentemente, determinar o seu retorno imediato às suas funções jurisdicionais junto ao TJPR, com as consequências de direito. (doc. 1, p. 27)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte



    De acordo com o art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    No presente caso, a impetração dirige-se contra a decisão de afastamento cautelar do impetrante, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que fora determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, segundo consta na própria inicial, em 17/7/2024 e ratificada pelo Plenário do Conselho em 13/8/2024.



    Portanto, é evidente a decadência da impetração, dado que decorrido mais de um ano da decisão ora impugnada.



    Na tentativa de contornar o referido óbice, o impetrante sustenta que o afastamento “configura-se como ato de execução permanente, cujos efeitos se protraem no tempo e se renovam diariamente” (doc. 1, p.8).



    A tese, entretanto, é improcedente.



    No presente caso, o termo inicial da contagem do prazo para requerer mandado de segurança corresponde à ciência do ato tido como coator, que fora, praticado, como dito, ainda em 2024. Na hipótese em que o interessado participa do processo administrativo, tal prazo é contado, ainda, a partir da própria publicação do ato impugnado na imprensa oficial.



    Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Reclamação disciplinar. Instauração de processo administrativo disciplinar. Decadência. Alegação de nulidade da portaria com fundamento em supostos vícios no julgamento da reclamação disciplinar. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, em virtude da instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra magistrado, em que se postula a nulidade da Portaria deflagradora da persecução, sob o fundamento de que a reclamação disciplinar que a precedeu continha vício de incompetência, porque instaurada de ofício pelo Corregedor Nacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há decadência no caso vertente, pois a reclamação disciplinar a que o impetrante imputa vício de origem foi instaurada em 6/10/2023, ao passo que a presente impetração data de 10/6/2024, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. III. Razões de decidir 3. A nulidade da Portaria do PAD, almejada pelo impetrante, surge tão somente como suposta consequência da estrita alegação de vício de incompetência na instauração da reclamação disciplinar precedente. 4. O impetrante tem ciência da instauração da reclamação disciplinar, a que imputa vício, desde então, sendo inviável manejar este remédio constitucional para veicular a aludida impugnação quando já decorrido o prazo decadencial previsto na Lei. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009; art. 23; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, arts. 5º, XI e 9º, I, “i”). Jurisprudência relevante citada: MS 31017/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21/9/2020; MS 33668 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/6/2017; MS 28384 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2015. (MS 39764 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 - grifei)



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. CNJ. processo administrativo disciplinar. penalidade. decadência da impetração. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. De toda forma, ainda que fosse afastada a decadência, não há como identificar ilegalidade ou ilegitimidade no ato impetrado, tendo em conta que: (i) a competência do Conselho Nacional de Justiça não é subsidiária, mas originária e concorrente à competência das corregedorias locais; (ii) a aplicação de aposentadoria compulsória em processo administrativo disciplinar antecedente não impede que outros fatos imputados ao magistrado também sejam apurados; e (iii) a via eleita não se presta à realização de amplo reexame de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 32455 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 8/2/2019 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. SUPOSTAS ILICITUDES OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2021. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38024 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2021)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão monocrática. Violação do princípio da colegiabilidade. Não ocorrência. Ato supostamente ilegal. Instauração de processo administrativo disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. Decadência. Impetração após decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato apto a lesionar a esfera jurídica da impetrante (art. 23 da Lei nº 12.016/09). Precedentes. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 1. A atuação monocrática com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º; e 192, caput, do RISTF não traduz violação do princípio da colegialidade, especialmente quando se trata de pedido ou de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 3. Conforme foi assentado no decisum, o exercício do direito de ação no prazo de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei nº 12.016/09), contado da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato potencial e efetivamente lesionador do direito, é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança, sem o qual o autor é carecedor do direito de ação, o que acarreta a extinção do processo. 4. Agravo regimental não provido. (MS 40230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe16/5/2025 - grifei)



    Registro, na mesma direção, MS 39.830, da minha relatoria, DJe 9/8/2024.



    Posto isso, não conheço deste mandado de segurança, tendo em vista a manifesta decadência da impetração, na forma do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator